Tribunal: TJES
Processo: 5004415-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004415-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: PLASINCO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
PLASINCO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.,
que deferiu a liminar pleiteada para ordenar a imediata suspensão dos efeitos do protesto lavrado pelo Município na data de 28/01/2021, desde que referente ao Auto de Infração nº 003/2009, devendo se abster de praticar atos de cobrança judicial ou extrajudicial referentes ao auto de infração supracitado.

Em suas razões id. 1520829 sustenta o Agravante, em suma, que o prazo prescricional não restou superado, vez que no ano de 2019 a Administração praticou atos internos com o intuito de promover a cobrança do tributo, publicando edital de cobrança administrativa.

Alega que somente após o prazo para pagamento previsto no referido edital é que teria início o prazo prescricional, não havendo o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1529046).

Contrarrazões apresentadas – id. 162749 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto externado para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
PLASINCO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.,
que deferiu a liminar pleiteada para ordenar a imediata suspensão dos efeitos do protesto lavrado pelo Município na data de 28/01/2021, desde que referente ao Auto de Infração nº 003/2009, devendo se abster de praticar atos de cobrança judicial ou extrajudicial referentes ao auto de infração supracitado.

Em suas razões id. 1520829 sustenta o Agravante, em suma, que o prazo prescricional não restou superado, vez que no ano de 2019 a Administração praticou atos internos com o intuito de promover a cobrança do tributo, publicando edital de cobrança administrativa.

Alega que somente após o prazo para pagamento previsto no referido edital é que teria início o prazo prescricional, não havendo o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1529046).

Contrarrazões apresentadas – id. 162749 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso a suposta incidência da prescrição, considerando os atos praticados pela Administração após a conclusão do processo administrativo.

Compulsando o processo administrativo juntado à exordial, é possível verificar que na data de 23/12/2015 foi publicada a decisão do resultado definitivo do procedimento fiscal, que não conheceu do recurso em razão de sua manifesta intempestividade.

Desse modo, exaurida a instância administrativa, tem-se como definitivamente constituído o crédito tributário, tendo início a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, escreve Hugo de Brito Machado, para quem o prazo da prescrição “
é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em procedimento administrativo”.

A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO.

1. Somente após exaurida a instância administrativa é que se configura a constituição definitiva do crédito fiscal, termo a quo para a contagem do lapso prescricional. Precedente. EDcl no AREsp 197.022/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 549.500/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015).

É o entendimento perfilhado, também, neste Órgão Fracionário:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. Certidão de dívida ativa. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. Prescrição verificada. Remessa CONHECIDA. sentença mantida.
1- Trata-se de ação declaratória de prescrição em que a contagem do prazo prescricional tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco inicial do prazo prescricional quinquenal para que o fisco exerça a cobrança judicial
. 2- O Fisco utiliza-se de protesto extrajudicial das CDA's, conforme parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492/97 (incluído pela lei ordinária 12.767/2012), como forma de compelir a empresa contribuinte a adimplir a dívida, contudo tal procedimento não interrompe o curso do prazo prescricional. (...) (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190148601, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Portanto, deve ser considerado o termo inicial como sendo a data de 23/12/2015.

A publicação de edital de cobrança, por parte da Administração, constituiu ato de mera liberalidade que não implica na interrupção do prazo prescricional, por não encontrar previsão no Código Tributário Nacional.

Destaco que as regras que o CTN atualmente prescreve em relação ao prazo de prescrição tributária estão reunidas no enunciado do seu art. 174, não constando em seu rol a publicação de edital para cobrança da dívida.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do processo administrativo juntado à exordial, na data de 23/12/2015 foi publicada a decisão do resultado definitivo do procedimento fiscal, que não conheceu do recurso em razão de sua manifesta intempestividade.

2.
Exaurida a instância administrativa, tem-se como definitivamente constituído o crédito tributário, tendo início a contagem do prazo prescricional.

3.
A publicação de edital de cobrança, por parte da Administração, constituiu ato de mera liberalidade que não implica na interrupção do prazo prescricional, por não encontrar previsão no Código Tributário Nacional.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.